Tribunal: TJPA
Processo: 0811667-17.2022.8.14.0000
Classe: HABEAS CORPUS CRIMINAL
Relator(a): JOSE ROBERTO PINHEIRO MAIA BEZERRA JUNIOR
Órgão julgador: JOSE ROBERTO PINHEIRO MAIA BEZERRA JUNIOR
Órgão colegiado: Seção de Direito Penal
Assuntos: 4355 - Prisão Preventiva
Data de julgamento: 2022-10-18

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) - 0811667-17.2022.8.14.0000

PACIENTE: JANDREANES GOMES DA SILVA

AUTORIDADE COATORA: VARA CRIMINAL DE CANAA DOS CARAJAS

RELATOR(A):
Desembargador JOSÉ ROBERTO PINHEIRO MAIA BEZERRA JUNIOR

EMENTA

DIREITO PENAL. HABEAS CORPUS COM PEDIDO DE LIMINAR. PRISÃO PREVENTIVA. ALEGADA AUSÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO. INSUFICIENTE.

PEDIDO DE SUBSTITUIÇÃO DA PRISÃO PREVENTIVA POR MEDIDAS CAUTELARES DIVERSAS DA PRISÃO. INAPLICABILIDADE.
CONDIÇÕES SUBJETIVAS. IRRELEVÂNCIA. CONSTRANGIMENTO ILEGAL NÃO EVIDENCIADO.
HABEAS CORPUS CONHECIDO. ORDEM DENEGADA.

1.
O Habeas Corpus foi impetrado com o condão de expor a ausência dos requisitos para decretação de prisão preventiva.

2. A decisão que manteve a prisão preventiva do paciente ressaltou expressamente as circunstâncias previstas no art. 312 do CPP, destacando os indícios suficientes de autoria e prova da materialidade, e fundamentando na
necessidade de garantia da ordem pública e aplicação da lei penal, pois o paciente evadiu-se para outra comarca.

3.
Demonstrada a necessidade da prisão preventiva para garantir a
aplicação da lei penal e a ordem pública. I
naplicabilidade de quaisquer medidas cautelares alternativas previstas no art. 319 do Código de Processo Penal.

4.
Os pressupostos subjetivos não têm o condão de, por si, garantir a liberdade provisória ou a substituição da prisão por medidas cautelares diversas, se há nos autos elementos hábeis a recomendar a manutenção da custódia cautelar, nos termos do art. 312 do CPP. Súmula 08 deste Egrégio Tribunal de Justiça.

5.
Habeas

corpus
conhecido. Ordem denegada.

ACÓRDÃO

Vistos, etc...

Acordam, os Excelentíssimos Senhores Desembargadores, por unanimidade, pelo
conhecimento
do writ impetrado e, no mérito, pela
denegação
da ordem nos termos do voto do relator.

69º Sessão Ordinária do Plenário Virtual da Egrégia Seção de Direito Penal, realizada na Plataforma Virtual - PJE, no período de 18 de outubro de 2022 a 20 de outubro de 2022.

Julgamento presidido pelo Excelentíssimo Senhor Desembargador Rômulo José Ferreira Nunes.

Belém/PA, 21 de outubro de 2022

JOSÉ ROBERTO PINHEIRO MAIA BEZERRA JUNIOR

DESEMBARGADOR RELATOR

RELATÓRIO

Trata-se de
HABEAS CORPUS
com pedido de liminar impetrado por
JEFFESON PONTE BARROSO, OAB/PA 31.509
em favor do paciente
JANDREANES GOMES DA SILVA
,

apontando com autoridade coatora o Juízo da Vara Criminal de Canãa dos Carajás/PA, que decretou a prisão preventiva do paciente nos autos do processo nº 0003609-77.2018.8.14.0136

Sustenta o impetrante, em suma, que o juízo a quo não fundamentou de forma suficiente a sua decisão, na medida em que entendeu não ter havido alteração fática e jurídica para revogar a prisão. Porém, argumenta que a alteração fática ocorreu quando na oitiva das testemunhas e da vítima nenhuma conseguiu descrever a participação do acusado.

Argumenta, assim, que a prisão do paciente é ilegal, visto que nos autos não existem indícios suficientes de autoria, além de que não há notícias de fatos novos que ameacem a ordem pública e a aplicação da lei penal.

Por fim, sustenta que o paciente é primário, possui emprego e residência fixa e sustenta a si e a sua família, tendo uma filha de 10 anos que necessita diretamente do paciente.

Requer assim, liminarmente, a expedição de alvará de soltura do paciente. No mérito, requer a ratificação da concessão de liberdade do paciente ou, subsidiariamente, que sejam aplicadas medidas diversas da prisão.

Em decisão de
Num. 10741210, indeferi o pedido liminar por ausência dos requisitos legais.

A autoridade coatora apresentou informações sob o Num. 10786498.

Em parecer de Num. 10987465 -pág. 1/5, o Ministério Público opinou pelo conhecimento do
habeas corpus
e denegação da ordem.

É o relatório.

Inclua-se em pauta de julgamento, por plenário virtual.

VOTO

O cerne da impetração do presente
habeas corpus
reside na alegação de ausência de fundamentação na decisão que decretou a prisão preventiva do paciente, em que não persiste indícios de autoria.

Da análise dos autos, constata-se nas informações do juízo dito coator (Num. 10786498) que a prisão foi decretada em 16/12/2017 e o paciente foi preso em 03/02/2022, houve pedido de revogação da prisão preventiva, a qual foi indeferida e marcada audiência, em que novamente houve pedido de revogação igualmente indeferido pelo juízo.

Tendo isso em vista, o impetrante, em nome do paciente, impetrou o presente
writ
, o qual se passa à análise.

Inicialmente, destaca-se o
trecho da decisão que indeferiu o pedido de revogação da custódia preventiva do ora paciente, no dia 13/072022:

(...)

Compulsando os autos verifico que no dia 28 de março de 2022, foi analisado por esse juízo o pedido de revogação de prisão preventiva.

Friso que o novo pedido apresentado pela defesa não demonstra nenhuma alteração fática no âmbito processual, capaz de modificar a decisão outrora proferida de modo de que, por ora os requisitos da segregação cautelar permanecem inalteráveis.

Quanto a alegação da defesa de que não há provas suficientes para condenação, friso que na espécie, não se trata de uma antecipação de culpa. Devo destacar que a prisão preventiva é medida cautelar, de natureza processual, e reveste-se de excepcionalidade, já justificada por esse juízo.

Ante o exposto:

a) INDEFIRO os pedidos de revogação de prisão preventiva dos acusados JARADES PEREIRA DE CARVALHO, JADER PEREIRA DE CARVALHO e JANDREANES GOMES DA SILVA.

Observa-se, que a decisão que manteve a prisão preventiva do paciente considerou como elementos de fundamentação os que já foram utilizados pelo juízo em decisão anterior. Nesse sentindo, observa-se, em tese, que o juízo adotou a “fundamentação per relationem” (STJ - HC: 603458 SP 2020/0196975-3, Relator: Ministro ANTONIO SALDANHA PALHEIRO, Data de Julgamento: 01/12/2020, T6 - SEXTA TURMA, Data de Publicação: DJe 07/12/2020) para fins de manutenção da prisão preventiva.

Destaca-se ainda, a decisão que decretou a prisão preventiva em 16/12/2017 (Num. 10786501 – pág. 11/14):

No tocante ao fumus comissi delicti, a materialidade delitiva está devidamente comprovada no processo de acolhimento e nos depoimentos colhidos, fotografias de fls. 15/17, bem como o exame de corpo de delito de fl. 20
.

Outrossim,
há elementos que indicam os investigados como sendo os autores do delito (indícios de autoria) diante das declarações prestadas pelo suposta vítimas e testemunhas
.

Quanto ao periculum libertatis
, verifica-se no caso, a necessidade de decretação da prisão preventiva da pessoa indicada para garantir a ordem pública e assegurar a aplicação da lei penal pelas seguintes razões:

A medida constritiva de liberdade se impõe como forma de restaurar a paz social, que foi violada em razão de grave comoção social gerada por esta espécie de ilícito. A comoção está materializada nos seguintes aspectos:

Perplexidade causada na população, que passa a deduzir que as instituições encarregadas da persecução penal não são capazes de executar suas atribuições, de forma a garantir a incolumidade bdas pessoas e de seus bens (descrédito e no sistema de persecução criminal e sentimentos de insegurança e impunidade);

Gravidade do delito, que em uma análise concreta das possíveis circunstâncias, os quatro investigados teriam supostamente se deslocado ate a casa da vítima armados com arma branca tipo faca e arma de fogo, e por motivo de tirar satisfação, tentaram ceifar a vida da vítima Anderson da Silva Garcia, não conseguindo por circunstâncias alheias a sua vontade. Tal circunstância (suposta forma de execução do delito), ainda que prima facie, revela a gravidade em concreto do crime investigado, justificando-se a necessidade pela garantia da ordem pública.

É de se observar que no caso em tela
há noticia nos autos de que os representados se evadiram para outra comarcar
, como pode ser observado em B.O registado no município de Xinguara/PA, o qual pode ser observado em fl. 44,
fazendo-se a presente medida cautelar necessária para assegurar a lei penal
.

A medida incide também como forma de acautelar o meio social e a preservar a credibilidade da justiça, pois a adoção das medidas previstas em lei diminuirá a sensação de impunidade junto à população e aos infratores, estimulando a redução dos índices de cometimento de infrações penais.

Por fim, não existe a possibilidade de aplicação de medida cautelar típica ou atípica diversa da prisão preventiva, pois se fosse imposta, seria inadequada e insuficiente, em virtude da gravidade em concreto do delito imputado (em razão das circunstâncias em que teria sido praticado, conforme explanado acima).

Ante o exposto, com fulcro nos artigos 310, II, 312, 313, I e 315 do CPP,
DECRETO a prisão preventiva
dos investigados JARADES PEREIRA CARVALHO, JADER PEREIRA CARVALHO, BELCINA PEREIRA CARVALHO E JANDREANES GOMES DA SILVA, em face da garantia da ordem pública e para assegurar a aplicação da

lei penal, além de não ser possível a incidência de medida cautelar diversa da prisão preventiva (CPP, artigos 282 e 319).

Assim, ressalta-se o teor da decisão que foi referida na decisão acima, em que indeferiu a revogação da medida cautelar datada de 28 de março de 2022 (Num. 10786502 – Pág. 2/3):

Inicialmente, verifico que a prisão preventiva anteriormente decretada por este juízo preenche os requisitos previstos no

artigo 312 do Código de Processo Penal, pois
a medida constritiva demonstrou-se imprescindível para garantir a ordem

pública e assegurar a aplicação da lei penal, visto que supostamente praticou o delito de homicídio em sua forma

tentada, não conseguindo seu intento por circunstâncias alheias à sua vontade, visto que não conseguiu atingir a vítima.

Anoto que primariedade, bons antecedentes, residência fixa e trabalho lícito, não são obstáculos para a manutenção da

custódia cautelar.
Nesse sentido: ‘’(...) 3. A existência de condições pessoais favoráveis, tais como primariedade,

bons antecedentes, ocupação lícita e residência fixa. Não tem o condão de, por si só, desconstituir a custódia

antecipada, caso estejam presentes outros requisitos de ordem objetiva e subjetiva que autorizem a decretação

da medida extrema. (...) - TJ-PA – HC: 08002573020208140000 BELEM, Rel. Milton Augusto de Brito Nobre, data de

julgamento: 04/02/2020, Seção de Direito Penal, Data de Publicação: 07/02/2020).’’

Ademais,
as circunstâncias dos autos apontam a intenção do mesmo em se furtar da aplicação da lei penal, pois o

acusado encontrava-se evadido do distrito da culpa, pois, inicialmente, sequer foi encontrado no endereço lançado nos

autos para ser citado
(ID 42774395), pág. 122,
o que demonstra não ser suficiente a aplicação de medidas cautelares

diversas da prisão.

Analisando detidamente os autos, verifico que também
não é possível a concessão da pretendida prisão domicilia
r, visto

que esta é medida cautelar expressamente prevista nos artigos 317 do Código de Processo Penal, devendo ser

concedida para presos provisórios toda vez que a execução de prisão preventiva não seja recomendada em cadeia

pública em razão de condições especiais.

As hipóteses de substituição da prisão preventiva pela prisão domiciliar
estão previstas no artigo 318 do CPP, dentre as há a possibilidade de deferimento da medida para o homem, caso seja o único responsável pelos cuidados do

filho de até 12 (doze) anos de idade incompletos (inciso IV, artigo 318).

Entretanto, para seu deferimento é exigida prova idônea evidenciando a situação específica que a autorize, consoante o disposto no parágrafo único do artigo 318 do CPP.

No caso dos autos, a defesa alega que o acusado é pai de uma criança de 10 anos de idade. Entretanto, pelo consta

dos autos o acusado não é o único responsável pelos cuidados da filha, não havendo provas suficientemente aptas a

autorizar a concessão do pretendido benefício
: ‘’(...) 2. Para fazer jus à substituição da prisão preventiva pela

domiciliar, deve haver comprovação nos autos acerca da imprescindibilidade da presença do Paciente ou que

ele seja o único responsável pelos cuidados de sua filha, o que não ocorreu no caso. (...) - STJ – RHC: 11897 MG

2019/0302607-0, Relator: Ministra LAURITA VAZ, Data de Julgamento: 18/02/2020, T-6 SEXTA TURMA, Data de

Publicação: DJe 02/03/2020’’.

Dessa forma, ausente os requisitos para revogação da prisão preventiva, bem como incabível sua conversão em prisão

domiciliar.

Ante o exposto,
INDEFIRO o pedido de revogação da prisão preventiva, bem como o pedido de prisão domiciliar de

JANDREANES GOMES DA SILVA.

Portanto, entendo que o juízo singular fundamentou devidamente a decisão que se reveste em ato ora impugnado, na medida em que observou o que dispõe o art. 93, inciso IX, da Constituição Federal, bem como ressaltou expressamente as circunstâncias previstas no art. 312 do CPP, em especial: a comprovada materialidade, os indícios suficientes de autoria, necessidade de garantia da ordem pública e garantia da aplicação da lei penal.

Assim, ao contrário do sustentado na impetração, a decretação da prisão não decorreu apenas de infundada fundamentação baseada em termos genéricos e hipotéticos, mas da necessidade de da garantia da ordem pública, sobretudo diante do
modus operandi
empregado no tipo de conduta criminosa supostamente praticada pelo paciente, que teria cometido homicídio na sua forma tentada, pois o fato não se concluiu por circunstâncias alheias a vontade do agente, o que demonstra a gravidade concreta do delito, além da intenção de se furtar da lei penal, pois evadiu-se do distrito da culpa e conforme consta nas informações do juízo dito coator, o paciente foi preso 5 anos depois da decretação de prisão cautelar.

Não evidenciando o pleito do impetrante pela insuficiência de autoria, bem como nas informações do juízo coator (Num. 10786498) consta que audiência foi redesignada para o dia 02/09/2022, “onde será procedida a oitiva da testemunha, bem como o interrogatório do paciente e dos demais denunciados”. Em consulta ao sistema PJE, constato que houve a audiência com as referidas oitivas, encontrando-se o feito em fase de alegações finais.

Dessa forma, a prisão preventiva foi decretada por estar presentes os requisitos da tutela cautelar. Assim, existindo na decisão suficiente motivação acerca dos requisitos do artigo 312 do Código de Processo Penal

não há que se falar em falta de justa causa e fundamentação para a segregação provisória.

Quanto ao pedido de substituição da prisão preventiva por medidas cautelares diversas da prisão, entendo inadequados e insuficientes face aos parâmetros dispostos no artigo 312 c/c artigo 282, §6º do CPP, diante da necessidade de assegurar a aplicação da lei penal.

Quanto ao pleito de que o paciente é pai de uma criança de 10 anos de idade sendo o único provedor de renda familiar, não restou comprovado, pois não foi acostado aos autos documentos hábeis que fundamentem alegação.

De igual modo, as
alegadas condições pessoais favoráveis do paciente
, também não devem prosperar, eis que a
jurisprudência pátria tem entendimento reiterado de que pressupostos subjetivos não têm o condão de, por si, garantir a liberdade provisória ou a substituição da prisão por medidas cautelares diversas, se há nos autos elementos hábeis a recomendar a manutenção custódia cautelar, nos termos do art. 312 do CPP, como se aufere no presente caso.

Neste aspecto, é posicionamento uníssono d
este
Egrégio Tribunal de Justiça
, que as condições pessoais do paciente não garantem, por si só, a revogação da segregação cautelar, nos termos do enunciado de sua Súmula nº 08:
“As qualidades pessoais são irrelevantes para a concessão da ordem de Habeas Corpus, mormente quando estiverem presentes os requisitos da prisão preventiva.”
.

Assim,
não acolho
as alegações ora em análise.

Ante o exposto, voto pelo
conhecimento
do
habeas corpus
e, no mérito, pela
denegação da ordem
, nos termos da fundamentação acima.

É como voto.

Belém/PA, 21 de outubro de 2022

JOSÉ ROBERTO PINHEIRO MAIA BEZERRA JUNIOR

DESEMBARGADOR RELATOR

Belém, 21/10/2022